Tribunal: CARF
Processo: 10380.908570/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908570/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.919 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERCON CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO
ESTADO DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações
no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte,
conforme Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908570/2011-37
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002). A declaração de compensação com demonstrativo de crédito é a de
no 24054.82002.030107.1.7.02-0698.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.

Assim, em 03/01/2012 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório de fls. 7
a 11, cuja decisão homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
24054.82002.030107.1.7.02-0698 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
Assim, em 03/01/2012 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório de
fls. 7 a 11, cuja decisão homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 24054.82002.030107.1.7.02-0698 e não homologou as compensações
declaradas nos PER/DCOMP no 33781.14215.030107.1.7.02-2918, 22062.84098.030107.1.7.02-
4055,39020.50442.030107.1.7.02-5010,
27411.89722.030107.1.7.02-
7599,10833.27673.030107.1.7.02-2103,
36565.63383.030107.1.7.02-
0433,25393.55257.030107.1.7.02-3914,
14407.42188.030107.1.7.02-
2333,10137.68442.030107.1.7.02-5175,
20433.41609.030107.1.7.02-
7590,24536.64435.030107.1.7.02-4602,
27154.41945.030107.1.7.02-3847,
11381.80469.030107.1.7.02-6009,
41807.82335.040107.1.7.02-7660,
18224.40574.040107.1.7.02-0205,
35896.99803.040107.1.7.02-0480,
41249.31932.040107.1.7.02-0030, 28235.17680.040107.1.7.02-0752. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 66.697,12.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

O sujeito passivo foi cientificado da decisão acima referida, bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, em 16/08/2011, conforme Aviso de Recebimento
(AR) de fl. 12.
Em 15/09/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 13 a 16), na
qual alega, em síntese, que:
- No exercício de 2003, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
47.779,82;
- Verificou que a RFB não confirmou as retenções na fonte feitas pelas
empresas de CNPJ 24.315.012/0029-74 (R$ 1.385,04), 58.160.789/0001-
28 (R$ 36.108,68) e 60.746.948/0001-12 (R$ 10.238,72);
- Não pode ser prejudicada pelo fato de as empresas não refletirem as
retenções efetuadas em suas respectivas Dirf, posto que este
procedimento foge aos seus controles;
- Requer o deferimento de perícia/diligência junto às fontes pagadoras
para que estas esclareçam os seguintes quesitos

- Cita o Decreto no 70.235/72, art. 16, bem como decisões do STJ no
sentido de que a realização de perícia é obrigatória quando for o único
meio de prova a ser utilizado pelo autuado;
- Solicita ser devidamente intimada do laudo pericial para, se for o caso,
apresentar rol de quesitos complementar, bem como indica para
assistente de perícia a estudante de direito Gabriella Lima Batista;
- Requer a homologação total do PER/DCOMP.

Em sessão de 25 de setembro de 2018 (e-fls. 69) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O relator do Acórdão recorrido acessou os dados dos sistemas da RFB, tendo
encontrado informações sobre retenção na fonte no valor total de R$ 20.291,93, motivo pelo qual
decidiram os julgadores dar parcial provimento à manifestação de inconformidade reconhecendo
o crédito adicional de R$ 20.244,55, além dos R$ 47,38 já reconhecidos no despacho decisório:
“Portanto, o saldo negativo apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a
31/12/2002) totaliza R$ 20.291,93. Como no Despacho Decisório já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 47,38, por meio deste Acórdão resta
reconhecido crédito a favor da contribuinte no valor de R$ 20.244,55.” (e-fls. 75).

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 95), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, a recorrente repisa os argumentos apresentados na sua manifestação
de inconformidade (e-fls. 13), ou seja:, que apurou saldo negativo de IRPJ no exercício
2003(ano-calendário 2002) no valor de R$ 47.779,82 e que não pode ser prejudicada pelo fato
das empresas “não refletiram as retenções efetivadas em suas respectivas DIRF`s, posto que este
procedimento foge ao seu controle”.
Acrescenta que este CARF possui entendimento de que as retenções na fonte
podem ser provadas por outros meios além das declarações (comprovantes) de retenção.
Afirma que o crédito utilizado é composto de retenção realizadas pelas fontes
pagadores de CNPJ`s 24.315.012/0029-74, 58.160.789/0001-28, 60.746.948/0001-12 e que todas
estas retenções “todas as retenções podem ser devidamente atestadas pelos livros contábeis
apontados pela Recorrente, os quais fazem clara prova de seu direito”.
Apresenta como exemplo (e-fls. 99) a retenção informada no valor de R$
10.238,72 como realizada pelo CNPJ CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco), mostrando
uma tabela com data de evento da retenção, conta contábil registrada e valor retido.
Argumenta que a totalidade das receitas financeiras foram tributadas, como
comprovaria extrato de livro contábil na e-fls. 100.
Ademais, repete o pedido de realização de perícia contábil em seus livros, pois
segundo seu entendimento seria “o único meio de prova possível de utilização”. Apresenta
ementas de julgados do STJ que acredita que vão ao encontro da necessidade da realização da
perícia. Prossegue apresentando três quesitos na e-fls. 105, que são os mesmos já apresentados
na sua manifestação e inconformidade de e-fls. 17.
Requer que todas as intimações, notificações sejam realizadas no endereço
profissional do Advogado FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES, inscrito na
OAB/CE sob o no 15.361.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito
É o relatório.

:
.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que “todas as intimações, notificações e demais atos
processuais” sejam encaminhadas o seu advogado identificado na peça recursal.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste sentido, a matéria foi consolidada no
âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Os motivos para o não reconhecimento do crédito independem de perícia,
diligência ou “a leitura de um especialista/perito”. A própria peça recursal dirigida a este
CARF demonstra claramente que a recorrente não possui o crédito que acredita possuir.
A lide presente restringe-se à confirmação de retenções de IRRF informadas como
realizadas por quatro fontes pagadoras. Os dados destas retenções estão em campo próprio da
PERDCOMP na e-fls. 4 e totalizariam R$ 47.779,82. Como a recorrente não apurou IRPJ no
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

período, nem houve outras retenções ou pagamentos de estimativas, o valor do saldo negativo
corresponderia àquelas retenções.
Pelo despacho decisório foi reconhecido R$ 47,38 em retenções de IRRF. A DRJ
identificou nas informações de DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras o montante de R$
20.291,93, correspondendo este ao novo valor de saldo negativo reconhecido, conforme tabela
de e- fls. 75 (voto):

No seu recurso voluntário, a recorrente apresenta como exemplo da correção da
sua pretensão a retenção da fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco), sobre a
qual a DRJ identificou apenas o valor de R$ 1.204,92 (R$ 1.203,45 + R$ 1,47). A recorrente
defende que foram retidos R$10.238,72, tal como informado na PER/DCOMP (e-fls.4).
No texto do Recurso Voluntário (e-fls. 99), a recorrente apresenta uma tabela
detalhando estas retenções sobre rendimentos financeiros, totalizando os alegados R$10.238,72.
Ocorre que esta tabela faz referência ao ano-calendário 2001, enquanto que o presente processo
trata do ano-calendário 2002:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

Poder-se-ia alegar que a tabela acima teria sido preenchida com erro material e
que as datas dos eventos se referem ao ano-calendário 2002. No entanto, conforme extrato de
escrituração contábil juntada pela recorrente quando do recurso à DRJ, na e-fls. 44, vemos que
tais lançamentos foram considerados pela recorrente como ocorridos no ano de 2001.
Vejamos:
As duas primeiras retenções na tabela de e-fls. 99 informam valores de R$ 5,99 e
R$ 1.322,04 no mês de janeiro de 2001:

Estes mesmos valores estão registrados no extrato contábil também no mês de
janeiro de 2001 (e-fls. 44):

Há total coincidência dos dados do campos “data”, “conta contábil” e “valor”
tanto na tabela de e-fls. 99 quando no extrato contábil de e-fls. 44. O mesmo se aplica aos demais
valores da tabela de e-fls. 99 (Recurso Voluntário) até o último valor de R$ 378,40, o qual foi
contabilizado pela recorrente como ocorrido no dia 31/07/2001 (e-fls. 44):

Portanto, a tabela da e-fls. 99 no Recurso Voluntário é apenas mais uma prova de
que as retenções de IRRF não ocorreram tal como informado no PER/DCOMP . Os extratos
contábeis juntados afirmam que a retenção da fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco) no valor R$10.238,72 teria ocorrido no ano de 2001.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

No parágrafo 16 da sua peça recursal (e-fls. 100) apresenta um exemplo (a
retenção de R$ 1.322,04), apresentando um trecho do registro contábil, onde vemos que se trata
do ano de 2001, fato este não justificado (ou não percebido) pelos procuradores da recorrente:

No final do extrato da conta 11302.00002-5 IRRF S/ APLICAÇÕES
FINANCEIRAS na e-fls. 46 vemos que o saldo final no dia 31/12/2002 é de R$ 47.297,62:

Ocorre que esta conta 11302.00002-5 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
inicia o ano de 2002 já com um saldo devedor de R$ 33.639,36, pois é este o saldo em
31/12/2001 (e-fls. 45):

Se subtrairmos o saldo de 31/12/2002 (R$ 47.297,62) e o saldo inicial em
01/01/2001 (R$ 33.639,36) chegaremos à R$13.658,26, o que vem a ser o valor de retenções de
IRRF lançadas (à débito portanto) em todo o ano de 2002 na conta 11302.00002 conforme e-fls.
26:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

E este balancete de e-fls.26 demonstra que foram lançados à débito de IRRF S/
RECEITAS FINANCEIRAS apenas R$13.658,26 no ano de 2002. Como se sabe, sendo a
conta IRRF S/ RECEITAS FINANCEIRAS uma conta do grupo “Ativo”, os registros de
tributos recuperáveis são lançados na coluna de débito, enquanto que a utilização ou estorno
destes valores recuperáveis são lançados à crédito .
Aliás, o valor total de impostos a recuperar para todo no ano de 2002 é de apenas
R$ 17.963,66 englobando todos os tributos.
Ademais, o saldo de R$ 47.297,62 desta conta em 31/12/2002 é semelhante aos
R$ 47.779,82 informados na PER/DCOMP de e-fls. 4 como o montante de IRRF retidos em
2002, o que nos leva a acreditar que houve de fato um erro por parte da recorrente em
apropriar retenções do ano de 2001 como se fossem do ano de 2002.
Portanto, conclui-se que os extratos contábeis juntados pela recorrente
demonstram que não houve retenções de IRRF no valor alegado de R$ 47.779,82 no ano de
2002.
DO PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
O contribuinte repete no seu Recurso Voluntário o pedido de realização daquilo
chama de “perícia/diligência” sob a alegação de que esta seria “o único modo de se demonstrar o
cumprimento do substrato fático da norma é através da realização de perícia”.
E por tudo já exposto até o momento neste voto, não há necessidade de diligência,
no caso em exame. O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis,
porém, é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das
partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo ônus
exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos como elementos probatórios
alguns relatórios extraídos dos seus sistemas de informática, tais como Balancete Analítico (e-
fls. 25 à 39) e extrato do Livro Razão de e-fls. 40 à 59, sendo este último inexplicavelmente
englobando também os anos de 2000 e 2001 (além do 2002), pois o crédito aqui analisado refere-
se exclusivamente ao ano-calendário 2002:

E apenas com base nestes elementos de prova conseguimos concluir que os
valores de retenção de IRRF tal como informados na DCOMP não se referem ao ano-calendário
2002 e que não há correções a fazer no Acórdão recorrido.
Assim, incabível a alegação de que apenas uma perícia contábil poderia identificar
o crédito alegado. Aprova da retenção não necessita da realização de qualquer perícia, basta que
se demonstre e identifique (1) a realização da receita financeira e (2) o recebimento líquido do
rendimento. Tal prova poderia ser realizada apresentando o extrato bancário com o depósito do
rendimento financeiro ou extrato de rendimentos da instituição bancária.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908570/2011-37

Sobre os quesitos apresentados pela recorrente, apresento abaixo as respostas que
podem ser obtidas pela leitura dos presentes autos, sem necessidade auxilio de qualquer perito:
Durante o ano-calendário de 2002 o Requerente efetuou algum resgate sujeito
a retenção na fonte dos contribuintes inscrito no CNPJ sob o número
24.315.012/0029-74, 58.160.789/0001-28, 60.746.948/0001-12?
Resposta: sim, conforme extrato Resumo do Beneficiário de e-fls. 63 à 68.
Caso a resposta acima seja verdadeira, houve retenção de Imposto de Renda
em tais operações?
Sim, no valor total de R$ 20.244,55 conforme voto de e-fls. 75 baseado no
relatório Resumo do Beneficiário de e-fls. 63 à 68;
As instituições financeiras acima descrita informaram em suas DIRF`s a
retenção do Imposto de Renda efetuado em tais operações?
Sim, conforme se verifica nas respostas anteriores.
Como se vê, não há necessidade de realização de uma perícia para responder tais
perguntas.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital